Tribunal: TJDFT
Processo: 0734289-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) No do Processo: 0734289-14.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA SUSCITADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas iniciado por Cotasa Construções Terraplanagem Saneamentos Ltda. Sustenta a Requerente que a NOVACAP, no Cumprimento Provisório de Sentença, pleiteia honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 253.707,79 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e sete reais e setenta e nove centavos), atualizado até 1.6.2021, com base no Acórdão da 5a Turma Cível, proferido no Processo n° 0711340-61.2019.8.07.0001. Assevera que embora a sentença lhe tenha sido favorável, a eg. 5a Turma Cível deu provimento ao recurso e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Registra que a NOVACAP, ao apresentar os cálculos referentes aos honorários, acabou por atualizar a dívida, desde 30.3.2010, com aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, a contar da citação, sendo que tal data se refere ao valor da condenação, e não guarda relação com o pagamento de honorários. Apresenta oito ementas de acórdãos relacionados à questão apresentada, dentre os quais quatro são favoráveis à ora requerente e os outros à NOVACAP. Enfatiza que há clara divergência jurisprudencial, sendo necessário coesão e organicidade do sistema, preservando a segurança jurídica e a certeza em torno de relevante matéria de direito. Ao final, requer: “a) O recebimento e imediato julgamento do presente incidente, com preferência frente aos demais, nos termos do inc. III do Art. 12 e Art. 980 do CPC; b) Sejam suspensos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal sobre o mesmo tema, e consequente comunicação aos órgãos jurisdicionais competentes; c) Sejam requisitadas as informações necessárias aos órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, para que prestem no prazo de 15 (quinze) dias; d) Sejam intimadas as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias; e) Seja intimado o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; f) Seja designada data para, em audiência pública, sejam ouvidos depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, para as quais arrolará-se em momento oportuno; g) Ao final, seja julgado PROCEDENTE o presente incidente, para fins de que seja reconhecida a tese jurídica de que a autora deve receber pelos serviços prestados a ré, devendo todos os contratos serem reajustados, para o fim de se corrigir os valores, primordialmente, entabulados entre as partes, e que seja aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal.” É o relatório. Decido. A despeito do pedido de efeito suspensivo, o art. 981 do CPC restringe as medidas solicitadas à prévia admissibilidade do incidente pelo órgão colegiado competente. Nesse sentido, o Enunciado 91 do Fórum Permanente de Processualistas Civis consolida o seguinte entendimento: “Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática”. Portanto, somente depois de admitida a instauração do IRDR pelo órgão Colegiado o relator poderá adotar as medidas previstas no art. 982 do CPC, a saber: (I) determinar a suspensão da tramitação dos processos repetitivos pendentes (individuais ou coletivos); (II) requisitar informações; e (III) intimar o Ministério Público. Eventual tutela de urgência ou pedido de suspensão, que não se refira à tese jurídica abstrata, deve ser requerida nos autos originários, seguindo o sistema recursal definida pelo Código de Processo Civil. Assim, com base no art. 981 do CPC, deixo de apreciar, por ora, o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora